Tribunal: TJES
Processo: 5001519-13.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001519-13.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: KATIANE RODRIGUES SILVA SANTOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.
2.
Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.
3
. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001519-13.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: KATIANE RODRIGUES SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por Dacasa Financeira S/A em desfavor de Katiane Rodrigues Silva, objetivando a cobrança das faturas de cartão de crédito não adimplidas em nome da requerida, no valor total de R$ 9.607,09 (nove mil, seiscentos e sete reais e nove centavos).

O MM Juiz de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, no termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, sob o seguinte fundamento:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos) que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. [...]

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”

Em suas razões recursais (ID 3298239) a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que os respectivos extratos do cartão de crédito atendem a todos os requisitos exigidos na legislação – Resolução nº 3919/2010 e Circular nº 3512/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Com estas breves informações sobre as circunstâncias que envolvem o caso concreto, adianto que a conclusão alcançada após minuciosa análise dos autos é pelo provimento do recurso com a anulação da Sentença recorrida, uma vez a petição inicial foi, sim, preenchida com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso, a ora Apelante se utilizou da via da ação de cobrança, que tem como principal objetivo o recebimento de uma dívida e que tramita por meio do procedimento comum, isto é, possui amplas possibilidades de produção de prova e de defesa.

A cobrança de uma dívida por meio da ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova.

Assim, a apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e as supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, na qual a ora Apelada terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

Especificamente em casos semelhantes ao dos autos, ou seja, de cobrança de dívidas de cartão de crédito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 5000863-56.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 5001579-83.2022.8.08.0047 - PJE, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2022).

Destarte, porque a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, conforme entendimento deste Egrégio TJES, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Respeitosamente peço vista dos autos.